Tribunal: STJ
Processo: 0812069-35.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2395241 -
PA (2023/0200057-7)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: MARGARETH
DE
LIRA
RAMALHO
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: MANOEL RAMALHO FAGUNDES
AGRAVANTE
: MANOELE RAMALHO FAGUNDES
AGRAVANTE
: M R D - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: K F D (MENOR)
AGRAVANTE
: K F D (MENOR)
AGRAVANTE
: MARIANA RODRIGUES DIAS - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: MARIZA DIAS BARBOSA
AGRAVANTE
: LUCAS DIAS BARBOSA
AGRAVANTE
: F C A - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: M C P (MENOR)
AGRAVANTE
: Y C P (MENOR)
AGRAVANTE
: WENDRE CORREA PAIXAO
AGRAVANTE
: MANUELE CORREA PAIXAO
AGRAVANTE
: MANOEL CORNELIO CARVALHO PEREIRA DE BARROS -
POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BARROS
AGRAVANTE
: A C A - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: A C R (MENOR)
AGRAVANTE
: A DE N N A - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: C D A M (MENOR)
AGRAVANTE
: R F DE S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: L L S M (MENOR)
AGRAVANTE
: A K S S
AGRAVANTE
: J V DOS S M (MENOR)
AGRAVANTE
: J M DA S (MENOR)
AGRAVANTE
: JACQUELINE SUELLEN DOS SANTOS MARTINS
AGRAVANTE
: M M M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: M E C M (MENOR)
AGRAVANTE
: E P B M (MENOR)
AGRAVANTE
: E C M (MENOR)
AGRAVANTE
: EZEQUIAS COUTINHO MONTEIRO
AGRAVANTE
: EMILY LAIANE COUTINHO MONTEIRO
AGRAVANTE
: ANDREIA DOS SANTOS MAR
AGRAVANTE
: VANILZA FERREIRA COSTA
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS BARBOSA DA SILVA
Documento eletrônico VDA47498210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2025 22:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 3b3ec4b9-3291-4564-b093-fece0bc93d7a

AGRAVANTE
: ANA CARLA BARBOSA DA SILVA
AGRAVANTE
: C B DA S (MENOR)
AGRAVANTE
: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
AGRAVANTE
: SANDRA CARVALHO BARBOSA
AGRAVANTE
: R DO S F C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: K F C (MENOR)
AGRAVANTE
: QUEZIA FURTADO CARDOSO
AGRAVANTE
: JOSE AROLDO DE SOUSA MARTINS
AGRAVANTE
: MONICA DIAS NASCIMENTO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: ROBSON NASCIMENTO RODRIGUES
AGRAVANTE
: RILDO NASCIMENTO RODRIGUES
AGRAVANTE
: REGINA NASCIMENTO RODRIGUES
AGRAVANTE
: RAI NASCIMENTO RODRIGUES
AGRAVANTE
: LAYNAH DIAS COELHO
AGRAVANTE
: NILCILEIDE DA SILVA DIAS
AGRAVANTE
: MARINEIA DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: MARIA MADALENA SOUZA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA MADALENA DA SILVA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DUVIRGEM CARDOSO FERREIRA
AGRAVANTE
: L V DOS S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: A F S S (MENOR)
AGRAVANTE
: F A S S (MENOR)
AGRAVANTE
: LEONARDO SANTOS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA JOSE MACIEL CARDOSO
AGRAVANTE
: NILCILEIDE DA SILVA DIAS
AGRAVANTE
: MARINEIA DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: JOSEANE CARLA CARDOSO CONCEICAO
AGRAVANTE
: D J A Q (MENOR)
AGRAVANTE
: DENILSON JUNIOR DIAS QUEIROZ
AGRAVANTE
: NAIRA COSTA CAVALCANTE
AGRAVANTE
: NAIRA COSTA DO ESPIRITO SANTO
AGRAVANTE
: ZENEIDE RAMALHO DE LIMA
AGRAVANTE
: BENEDITO
FREITAS
DA
ROCHA
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: DAIANE VITORIA FLORENTINO DA ROCHA
AGRAVANTE
: J C DE P - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: A P P (MENOR)
AGRAVANTE
: TEREZINHA DE JESUS DA SILVA COSTA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: TALIA COSTA CUNHA
AGRAVANTE
: M G DA S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: K L G P (MENOR)
AGRAVANTE
: R W R C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: L R C (MENOR)
AGRAVANTE
: LETICIA RIBEIRO COUTINHO
AGRAVANTE
: LETICIA RIBEIRO COUTINHO
Documento eletrônico VDA47498210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2025 22:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 3b3ec4b9-3291-4564-b093-fece0bc93d7a

AGRAVANTE
: R DA C C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: JHULLY EVILLIM CACHIADO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: A F DE J - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: J A DE J R (MENOR)
AGRAVANTE
: E DE J R (MENOR)
AGRAVANTE
: CLEITO DE JESUS RAMALHO
AGRAVANTE
: E DE J V B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: E M B (MENOR)
AGRAVANTE
: E M B (MENOR)
AGRAVANTE
: E M B (MENOR)
AGRAVANTE
: M A B DO E S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: Y M B DO E S (MENOR)
AGRAVANTE
: F R F - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: S H R F R (MENOR)
AGRAVANTE
: M Q C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: K DE A Q C (MENOR)
AGRAVANTE
: K C Q B C (MENOR)
AGRAVANTE
: L DOS S P - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: L S P P (MENOR)
AGRAVANTE
: D R T - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: L T F (MENOR)
AGRAVANTE
: EDIVALDO TAVARES FURTADO
AGRAVANTE
: NAZARE DO SOCORRO CARDOSO VIANA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA VIANA FURTADO
AGRAVANTE
: IRIS DE JESUS LIMA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO FREITAS DE JESUS
AGRAVANTE
: CLAYTON FABRICIO DIAS MALCHER
AGRAVANTE
: MARIA FRANCINETE MAGNO DE JESUS
AGRAVANTE
: ANTONIO DE MORAIS RIBEIRO
AGRAVANTE
: ESEQUIEL OLIVEIRA DE LIRA
AGRAVANTE
: RAYANE MARTINS COSTA
AGRAVANTE
: GLEIDSON CUNHA PIMENTEL
AGRAVANTE
: JOANA MARIA CUNHA PIMENTEL
AGRAVANTE
: TEREZA MOREIRA CORREA
AGRAVANTE
: RENATA MIRANDA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ROSA FRANCISCA MIRANDA SANTANA
AGRAVANTE
: OTAVIO AUGUSTO VIANA ANDRADE
AGRAVANTE
: SHEYLLA CRISTINA MIRANDA SANTANA
AGRAVANTE
: MAURICIO REIS DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: GRACILENE BRITO FURTADO
AGRAVANTE
: RAIMUNDA RODRIGUES DE JESUS
AGRAVANTE
: BELK SOUZA DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: CLAUDIA DE JESUS MOREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO PONCIANO RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARCOS ANGELIM DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA47498210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2025 22:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 3b3ec4b9-3291-4564-b093-fece0bc93d7a

AGRAVANTE
: A C D A - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: R A F (MENOR)
AGRAVANTE
: A C B F - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: A C F N (MENOR)
AGRAVANTE
: S M A M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: CLAUDEMYR MATHEUS MARQUES CARVALHO
AGRAVANTE
: CLAYWER MARQUES CARVALHO
AGRAVANTE
: CLAUDECY LUCAS MARQUES CARVALHO
AGRAVANTE
: CLAUDINEY MARQUES CARVALHO
AGRAVANTE
: T P S DOS S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: E DOS S S (MENOR)
AGRAVANTE
: S DOS S F (MENOR)
AGRAVANTE
: R C DOS S V - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: R P V DA S (MENOR)
AGRAVANTE
: W J V DA S (MENOR)
AGRAVANTE
: S DOS S P J - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: L M P P (MENOR)
AGRAVANTE
: C DA S B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: GABRIEL DA SILVA BRITO
AGRAVANTE
: M B C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: S L C F (MENOR)
AGRAVANTE
: M E C DA S (MENOR)
AGRAVANTE
: D C S (MENOR)
AGRAVANTE
: A P DE S M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: K M S (MENOR)
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA MONTEIRO SANTANA
AGRAVANTE
: R N I - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: R M I I (MENOR)
AGRAVANTE
: ODILEIDE DO SOCORRO DA SILVA SARMENTO
AGRAVANTE
: VALDIR DO SOCORRO BORGES DE MORAES
AGRAVANTE
: GERLEI DOS SANTOS VIANA
AGRAVANTE
: MANOEL MARIA QUARESMA VIANA
AGRAVANTE
: D C DE F M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: C M M C (MENOR)
AGRAVANTE
: K M M C (MENOR)
AGRAVANTE
: A M DA S C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: J A C DA C (MENOR)
AGRAVANTE
: ADAILSON HOZANA CORDEIRO BRITO
AGRAVANTE
: LAYLSON JOSE CORDEIRO BRITO
AGRAVANTE
: ADELAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: GLORIA DO SOCORRO DA SILVA MAGALHAES - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: LORENA MAGALHAES FURTADO
AGRAVANTE
: WALACE LUIZ RODRIGUES MACIEL
Documento eletrônico VDA47498210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2025 22:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 3b3ec4b9-3291-4564-b093-fece0bc93d7a

AGRAVANTE
: MARIA SOPHYA DA COSTA RODRIGUES
AGRAVANTE
: GUILHERMINA CORREIA DIAS
AGRAVANTE
: LUCAS DIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: LAURA DIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA MADALENA DOS SANTOS COUTINHO
AGRAVANTE
: MANOEL DE JESUS COUTINHO
AGRAVANTE
: FLORIANO DIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: RAISSA SENA DE PAIVA
AGRAVANTE
: JOSE RICARDO CAMPOS DE PAIVA
AGRAVANTE
: EREN KAINA BARBOZA PINHEIRO
AGRAVANTE
: ESTEVAM PINHEIRO
AGRAVANTE
: C DE C E DO C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: F L DO C T (MENOR)
AGRAVANTE
: F M DO C T (MENOR)
AGRAVANTE
: K M DO C DA S (MENOR)
AGRAVANTE
: M I P DA C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: LUCIANO PANTOJA DA CUNHA
AGRAVANTE
: JOZE LUIZ PANTOJA DA CUNHA
AGRAVANTE
: LUCIANA PANTOJA DA CUNHA
AGRAVANTE
: MARILENE VIEIRA FERREIRA
AGRAVANTE
: JULIENE VIEIRA FERREIRA
AGRAVANTE
: R S DA S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: P M DA S S (MENOR)
AGRAVANTE
: PALOMA SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE
: PATRICK SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARCIA DA CONCEICAO BOTELHO
AGRAVANTE
: J C S (MENOR)
AGRAVANTE
: E G C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: EVELIN DE OLIVEIRA POCA E SILVA
AGRAVANTE
: WALTER EMILIO DIAS SILVA
ADVOGADOS
: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO - PA005206
JOSE ALBERTO SOARES VASCONCELOS - PA005888
RICARDO BONASSER DE SÁ - PA011611
FABRÍCIO LUIZ WESCHENFELDER - PR031826
MICHELLE GONÇALVES KRAUSE HINTZ - PR040214
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL - PA022975
WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA022231
OMAR ELIAS GEHA - PA019432
AGRAVADO
: TAMARA SHIPPING
AGRAVADO
: GLOBAL AGENCIA MARITIMA LTDA
AGRAVADO
: GLOBAL AGÊNCIA MARÍTIMA EIRELI - EPP
AGRAVADO
: SLEIMAN CO & SONS
AGRAVADO
: HOSEIN AHMAD SLEIMAN
ADVOGADOS
: HELENA LÚCIA GARCIA KLAUTAU - PA013192
CARLOS JOSE AMORIM DA SILVA - PA014498
AGRAVADO
: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA
Documento eletrônico VDA47498210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2025 22:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 3b3ec4b9-3291-4564-b093-fece0bc93d7a

ADVOGADOS
: ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - PA017817
LUIZ ALBERTO GURJAO SAMPAIO DE C. ROCHA - PA011404
ANDRESSA DE FATIMA PINHEIRO MARQUES - PA027458
AGRAVADO
: MINERVA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA - PA007257B
GIOVANNI GIUSEPPE VITAL CHIMENTI - RJ241008
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
DO
JULGADO
RECORRIDO. TEMA 339/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
TEMA 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto de decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário.
2. O STF estabelece que o "art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo,
o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (Tema 339/STF, QO
no AI 791.292/PE). Existente alguma argumentação, ainda que a parte não a repute
correta ou completa, foi respeitado o art. 93, IX, da CF, conforme a referida
deliberação, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).
3. O acórdão impugnado apontou as razões para que fosse negado provimento ao
Agravo Interno, conforme se verifica às fls. 905-907. Além disso, explicitaram-se os
argumentos para a rejeição dos Embargos de Declaração opostos em seguida (fls.
966-967).
4. Quanto às demais alegações do RE, o aresto recorrido decidiu não
estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade do Apelo anteriormente
dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Isso porque foi mantida a conclusão pelo
não conhecimento do Agravo em Recurso Especial pela incidência do óbice da
Súmula 115 do STJ.
5. Nas hipóteses em que o mérito do AREsp, ou mesmo do REsp, não é apreciado, a
discussão suscitada no Recurso Extraordinário, seja relativa ao mérito da causa, seja
acerca do óbice processual incidente, não é dotada de Repercussão Geral. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG
/MG, fixou a tese de que "a questão do preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza
infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral"
(Tema 181/STF).
6. Agravo Interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47498210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2025 22:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 3b3ec4b9-3291-4564-b093-fece0bc93d7a

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.
Impedido o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente
HERMAN BENJAMIN
Relator/Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47498210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2025 22:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 3b3ec4b9-3291-4564-b093-fece0bc93d7a

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2395241 -
PA (2023/0200057-7)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: MARGARETH DE LIRA RAMALHO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: MANOEL RAMALHO FAGUNDES
AGRAVANTE
: MANOELE RAMALHO FAGUNDES
AGRAVANTE
: M R D - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: K F D (MENOR)
AGRAVANTE
: K F D (MENOR)
AGRAVANTE
: MARIANA RODRIGUES DIAS - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: MARIZA DIAS BARBOSA
AGRAVANTE
: LUCAS DIAS BARBOSA
AGRAVANTE
: F C A - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: M C P (MENOR)
AGRAVANTE
: Y C P (MENOR)
AGRAVANTE
: WENDRE CORREA PAIXAO
AGRAVANTE
: MANUELE CORREA PAIXAO
AGRAVANTE
: MANOEL CORNELIO CARVALHO PEREIRA DE BARROS -
POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BARROS
AGRAVANTE
: A C A - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: A C R (MENOR)
AGRAVANTE
: A DE N N A - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: C D A M (MENOR)
AGRAVANTE
: R F DE S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: L L S M (MENOR)
AGRAVANTE
: A K S S
AGRAVANTE
: J V DOS S M (MENOR)
AGRAVANTE
: J M DA S (MENOR)
AGRAVANTE
: JACQUELINE SUELLEN DOS SANTOS MARTINS
AGRAVANTE
: M M M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: M E C M (MENOR)
AGRAVANTE
: E P B M (MENOR)
AGRAVANTE
: E C M (MENOR)
AGRAVANTE
: EZEQUIAS COUTINHO MONTEIRO
AGRAVANTE
: EMILY LAIANE COUTINHO MONTEIRO
Documento eletrônico VDA47270102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 06/05/2025 18:09:39
Código de Controle do Documento: 83dc2773-c509-445d-9545-47ab3c0e8585

AGRAVANTE
: ANDREIA DOS SANTOS MAR
AGRAVANTE
: VANILZA FERREIRA COSTA
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS BARBOSA DA SILVA
AGRAVANTE
: ANA CARLA BARBOSA DA SILVA
AGRAVANTE
: C B DA S (MENOR)
AGRAVANTE
: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
AGRAVANTE
: SANDRA CARVALHO BARBOSA
AGRAVANTE
: R DO S F C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: K F C (MENOR)
AGRAVANTE
: QUEZIA FURTADO CARDOSO
AGRAVANTE
: JOSE AROLDO DE SOUSA MARTINS
AGRAVANTE
: MONICA DIAS NASCIMENTO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: ROBSON NASCIMENTO RODRIGUES
AGRAVANTE
: RILDO NASCIMENTO RODRIGUES
AGRAVANTE
: REGINA NASCIMENTO RODRIGUES
AGRAVANTE
: RAI NASCIMENTO RODRIGUES
AGRAVANTE
: LAYNAH DIAS COELHO
AGRAVANTE
: NILCILEIDE DA SILVA DIAS
AGRAVANTE
: MARINEIA DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: MARIA MADALENA SOUZA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA MADALENA DA SILVA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DUVIRGEM CARDOSO FERREIRA
AGRAVANTE
: L V DOS S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: A F S S (MENOR)
AGRAVANTE
: F A S S (MENOR)
AGRAVANTE
: LEONARDO SANTOS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA JOSE MACIEL CARDOSO
AGRAVANTE
: NILCILEIDE DA SILVA DIAS
AGRAVANTE
: MARINEIA DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: JOSEANE CARLA CARDOSO CONCEICAO
AGRAVANTE
: D J A Q (MENOR)
AGRAVANTE
: DENILSON JUNIOR DIAS QUEIROZ
AGRAVANTE
: NAIRA COSTA CAVALCANTE
AGRAVANTE
: NAIRA COSTA DO ESPIRITO SANTO
AGRAVANTE
: ZENEIDE RAMALHO DE LIMA
AGRAVANTE
: BENEDITO
FREITAS
DA
ROCHA
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: DAIANE VITORIA FLORENTINO DA ROCHA
AGRAVANTE
: J C DE P - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: A P P (MENOR)
AGRAVANTE
: TEREZINHA DE JESUS DA SILVA COSTA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: TALIA COSTA CUNHA
Documento eletrônico VDA47270102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 06/05/2025 18:09:39
Código de Controle do Documento: 83dc2773-c509-445d-9545-47ab3c0e8585

AGRAVANTE
: M G DA S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: K L G P (MENOR)
AGRAVANTE
: R W R C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: L R C (MENOR)
AGRAVANTE
: LETICIA RIBEIRO COUTINHO
AGRAVANTE
: LETICIA RIBEIRO COUTINHO
AGRAVANTE
: R DA C C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: JHULLY EVILLIM CACHIADO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: A F DE J - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: J A DE J R (MENOR)
AGRAVANTE
: E DE J R (MENOR)
AGRAVANTE
: CLEITO DE JESUS RAMALHO
AGRAVANTE
: E DE J V B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: E M B (MENOR)
AGRAVANTE
: E M B (MENOR)
AGRAVANTE
: E M B (MENOR)
AGRAVANTE
: M A B DO E S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: Y M B DO E S (MENOR)
AGRAVANTE
: F R F - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: S H R F R (MENOR)
AGRAVANTE
: M Q C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: K DE A Q C (MENOR)
AGRAVANTE
: K C Q B C (MENOR)
AGRAVANTE
: L DOS S P - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: L S P P (MENOR)
AGRAVANTE
: D R T - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: L T F (MENOR)
AGRAVANTE
: EDIVALDO TAVARES FURTADO
AGRAVANTE
: NAZARE DO SOCORRO CARDOSO VIANA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA VIANA FURTADO
AGRAVANTE
: IRIS DE JESUS LIMA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO FREITAS DE JESUS
AGRAVANTE
: CLAYTON FABRICIO DIAS MALCHER
AGRAVANTE
: MARIA FRANCINETE MAGNO DE JESUS
AGRAVANTE
: ANTONIO DE MORAIS RIBEIRO
AGRAVANTE
: ESEQUIEL OLIVEIRA DE LIRA
AGRAVANTE
: RAYANE MARTINS COSTA
AGRAVANTE
: GLEIDSON CUNHA PIMENTEL
AGRAVANTE
: JOANA MARIA CUNHA PIMENTEL
AGRAVANTE
: TEREZA MOREIRA CORREA
AGRAVANTE
: RENATA MIRANDA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ROSA FRANCISCA MIRANDA SANTANA
Documento eletrônico VDA47270102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 06/05/2025 18:09:39
Código de Controle do Documento: 83dc2773-c509-445d-9545-47ab3c0e8585

AGRAVANTE
: OTAVIO AUGUSTO VIANA ANDRADE
AGRAVANTE
: SHEYLLA CRISTINA MIRANDA SANTANA
AGRAVANTE
: MAURICIO REIS DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: GRACILENE BRITO FURTADO
AGRAVANTE
: RAIMUNDA RODRIGUES DE JESUS
AGRAVANTE
: BELK SOUZA DE MEDEIROS
AGRAVANTE
: CLAUDIA DE JESUS MOREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO PONCIANO RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARCOS ANGELIM DOS SANTOS
AGRAVANTE
: A C D A - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: R A F (MENOR)
AGRAVANTE
: A C B F - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: A C F N (MENOR)
AGRAVANTE
: S M A M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: CLAUDEMYR MATHEUS MARQUES CARVALHO
AGRAVANTE
: CLAYWER MARQUES CARVALHO
AGRAVANTE
: CLAUDECY LUCAS MARQUES CARVALHO
AGRAVANTE
: CLAUDINEY MARQUES CARVALHO
AGRAVANTE
: T P S DOS S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: E DOS S S (MENOR)
AGRAVANTE
: S DOS S F (MENOR)
AGRAVANTE
: R C DOS S V - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: R P V DA S (MENOR)
AGRAVANTE
: W J V DA S (MENOR)
AGRAVANTE
: S DOS S P J - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: L M P P (MENOR)
AGRAVANTE
: C DA S B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: GABRIEL DA SILVA BRITO
AGRAVANTE
: M B C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: S L C F (MENOR)
AGRAVANTE
: M E C DA S (MENOR)
AGRAVANTE
: D C S (MENOR)
AGRAVANTE
: A P DE S M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: K M S (MENOR)
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA MONTEIRO SANTANA
AGRAVANTE
: R N I - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: R M I I (MENOR)
AGRAVANTE
: ODILEIDE DO SOCORRO DA SILVA SARMENTO
AGRAVANTE
: VALDIR DO SOCORRO BORGES DE MORAES
AGRAVANTE
: GERLEI DOS SANTOS VIANA
AGRAVANTE
: MANOEL MARIA QUARESMA VIANA
AGRAVANTE
: D C DE F M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: C M M C (MENOR)
Documento eletrônico VDA47270102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 06/05/2025 18:09:39
Código de Controle do Documento: 83dc2773-c509-445d-9545-47ab3c0e8585

AGRAVANTE
: K M M C (MENOR)
AGRAVANTE
: A M DA S C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: J A C DA C (MENOR)
AGRAVANTE
: ADAILSON HOZANA CORDEIRO BRITO
AGRAVANTE
: LAYLSON JOSE CORDEIRO BRITO
AGRAVANTE
: ADELAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: GLORIA DO SOCORRO DA SILVA MAGALHAES - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: LORENA MAGALHAES FURTADO
AGRAVANTE
: WALACE LUIZ RODRIGUES MACIEL
AGRAVANTE
: MARIA SOPHYA DA COSTA RODRIGUES
AGRAVANTE
: GUILHERMINA CORREIA DIAS
AGRAVANTE
: LUCAS DIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: LAURA DIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA MADALENA DOS SANTOS COUTINHO
AGRAVANTE
: MANOEL DE JESUS COUTINHO
AGRAVANTE
: FLORIANO DIAS DA SILVA
AGRAVANTE
: RAISSA SENA DE PAIVA
AGRAVANTE
: JOSE RICARDO CAMPOS DE PAIVA
AGRAVANTE
: EREN KAINA BARBOZA PINHEIRO
AGRAVANTE
: ESTEVAM PINHEIRO
AGRAVANTE
: C DE C E DO C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: F L DO C T (MENOR)
AGRAVANTE
: F M DO C T (MENOR)
AGRAVANTE
: K M DO C DA S (MENOR)
AGRAVANTE
: M I P DA C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: LUCIANO PANTOJA DA CUNHA
AGRAVANTE
: JOZE LUIZ PANTOJA DA CUNHA
AGRAVANTE
: LUCIANA PANTOJA DA CUNHA
AGRAVANTE
: MARILENE VIEIRA FERREIRA
AGRAVANTE
: JULIENE VIEIRA FERREIRA
AGRAVANTE
: R S DA S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: P M DA S S (MENOR)
AGRAVANTE
: PALOMA SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE
: PATRICK SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARCIA DA CONCEICAO BOTELHO
AGRAVANTE
: J C S (MENOR)
AGRAVANTE
: E G C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: EVELIN DE OLIVEIRA POCA E SILVA
AGRAVANTE
: WALTER EMILIO DIAS SILVA
ADVOGADOS
: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO - PA005206
Documento eletrônico VDA47270102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 06/05/2025 18:09:39
Código de Controle do Documento: 83dc2773-c509-445d-9545-47ab3c0e8585

JOSE ALBERTO SOARES VASCONCELOS - PA005888
RICARDO BONASSER DE SÁ - PA011611
FABRÍCIO LUIZ WESCHENFELDER - PR031826
MICHELLE GONÇALVES KRAUSE HINTZ - PR040214
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL - PA022975
WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA022231
OMAR ELIAS GEHA - PA019432
AGRAVADO
: TAMARA SHIPPING
AGRAVADO
: GLOBAL AGENCIA MARITIMA LTDA
AGRAVADO
: GLOBAL AGÊNCIA MARÍTIMA EIRELI - EPP
AGRAVADO
: SLEIMAN CO & SONS
AGRAVADO
: HOSEIN AHMAD SLEIMAN
ADVOGADOS
: HELENA LÚCIA GARCIA KLAUTAU - PA013192
CARLOS JOSE AMORIM DA SILVA - PA014498
AGRAVADO
: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - PA017817
LUIZ ALBERTO GURJAO SAMPAIO DE C. ROCHA -
PA011404
ANDRESSA DE FATIMA PINHEIRO MARQUES - PA027458
AGRAVADO
: MINERVA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA - PA007257B
GIOVANNI GIUSEPPE VITAL CHIMENTI - RJ241008
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
DO
JULGADO
RECORRIDO. TEMA 339/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
TEMA 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto de decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário.
2. O STF estabelece que o "art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo,
o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (Tema 339/STF, QO
no AI 791.292/PE). Existente alguma argumentação, ainda que a parte não a repute
correta ou completa, foi respeitado o art. 93, IX, da CF, conforme a referida
deliberação, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).
3. O acórdão impugnado apontou as razões para que fosse negado provimento ao
Agravo Interno, conforme se verifica às fls. 905-907. Além disso, explicitaram-se os
argumentos para a rejeição dos Embargos de Declaração opostos em seguida (fls.
966-967).
4. Quanto às demais alegações do RE, o aresto recorrido decidiu não
estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade do Apelo anteriormente
dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Isso porque foi mantida a conclusão pelo
Documento eletrônico VDA47270102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 06/05/2025 18:09:39
Código de Controle do Documento: 83dc2773-c509-445d-9545-47ab3c0e8585

não conhecimento do Agravo em Recurso Especial pela incidência do óbice da
Súmula 115 do STJ.
5. Nas hipóteses em que o mérito do AREsp, ou mesmo do REsp, não é apreciado, a
discussão suscitada no Recurso Extraordinário, seja relativa ao mérito da causa, seja
acerca do óbice processual incidente, não é dotada de Repercussão Geral. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG
/MG, fixou a tese de que "a questão do preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza
infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral"
(Tema 181/STF).
6. Agravo Interno não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Interno interposto de decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário.
A parte agravante sustenta, em resumo, que a hipótese dos autos não se
amolda aos Temas 339 e 181 do STF. Pleiteia, ao final, o provimento do recurso para
que seja reformada a decisão agravada, determinando-se o regular processamento do
Recurso Extraordinário.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.305-1.313.
É o relatório.
VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN: O Agravo Interno não
merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da
decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto, não há que
se falar em reparo na decisão.
Para o STF, o "art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas" (Tema 339/STF, QO no AI
791.292/PE). Existente alguma argumentação, ainda que a parte não a repute correta ou
completa, foi respeitado o art. 93, IX, da CF, conforme a referida deliberação, tese de
observância obrigatória (CPC, art. 927, III).
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO
JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.1.
"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
Documento eletrônico VDA47270102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 06/05/2025 18:09:39
Código de Controle do Documento: 83dc2773-c509-445d-9545-47ab3c0e8585

fundamentos da decisão" (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE).2. Existente
alguma fundamentação, ainda que a parte não a repute correta ou completa, entende
o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, conforme a
conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art.
927, III).3. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de
recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela
são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181/STF).4.
Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, aplica-se a
tese do Tema n. 181/STF, ainda que se queira, no recurso extraordinário, discutir o
mérito da causa ou os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso
(CPC, art. 927, III).5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 1.997.473/SP, Rel. Ministro
Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
)
27/3/2023

No caso concreto, o acórdão impugnado indicou os fundamentos para que se
negasse provimento ao Agravo Interno, explicitando as razões da incidência do óbice
905-907
sumular à admissibilidade recursal, conforme se verifica às fls.
:

1. De início, os requisitos de admissibilidade exigidos na hipótese sub
judice são aqueles previstos no CPC/2015, em razão do disposto nos Enunciados
Administrativos n. 2 e 3, do Plenário do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
- Aos recursos interpostos com
Enunciado administrativo n. 2
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado administrativo n. 3 - Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
março de 2016
forma do novo CPC. [grifou-se]
No caso em apreço, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida
pelo CPC/15, pois à época da publicação do decisum recorrido e da interposição do
recurso especial já estava em vigência o novo regramento processual.
2. Quanto ao pleito de afastamento do teor da Súmula 115/STJ,
outrossim, não assiste razão à parte agravante. Consoante asseverado na decisão
agravada, a Presidência desta Corte, com base nos artigos 76 e 932, parágrafo único,
do CPC/15, determinou a intimação da parte para regularizar a representação
processual (fls. 716-719, e-STJ).
Ocorre que, apesar de regularmente intimada, a parte insurgente não se
manifestou acerca dos vícios (fls. 725-828, e-STJ), o que atrai a aplicação da
Súmula 115/STJ à espécie, ante a preclusão temporal.
Nesse sentido, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO.
Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo
no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos
9/3/2016
Documento eletrônico VDA47270102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 06/05/2025 18:09:39
Código de Controle do Documento: 83dc2773-c509-445d-9545-47ab3c0e8585

interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC. 2. Intimada para sanar o vício, nos moldes do
art. 932, parágrafo único, do NCPC, a parte recorrente não juntou aos autos a
cadeia completa de substabelecimento de poderes ao subscritor do recurso
3.
especial e do agravo em recurso especial, o que impede seu conhecimento.
É inexistente o recurso dirigido a instância superior desacompanhado de
procuração ou no qual a cadeia de substabelecimentos se mostra incompleta, à
4. Agravo interno a que se nega provimento.
luz da Súmula no 115 do STJ.
(AgInt no AREsp 1361739/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
04/05/2020
12/05/2020
AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. VERBETE N. 115 DA SÚMULA/STJ.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA QUE IMPUGNAM ACÓRDÃO
PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS:
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Se o
advogado que assinou a petição eletrônica dos embargos de divergência não
possui procuração ou substabelecimento nos autos e, embora intimado a
regularizar a representação processual, quedou-se inerte, impõe-se a
incidência da Súmula 115 do STJ, segundo a qual, Na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos"
(AgRg nos ER Esp 1509492/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
, D Je
).
12/09/2018
18/09/2018
No caso
concreto, a parte foi intimada a regularizar a representação processual, no
por decisão publicada no D Je de
prazo improrrogável de 5 (cinco) dias,
. Entretanto, somente trouxe procuração aos autos no momento da
30/03/2020
interposição do regimental, em
. [...] 3. Agravo regimental a que se
22/06/2020
nega provimento. (AgRg na Pet 13.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
26/08/2020
) [grifou-se]
28/08/2020
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO.
COMPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO NÃO SANADO APÓS
INTIMAÇÃO.
INVIABILIDADE.
PRECEDENTES.
DESERÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A parte requerente deixou de comprovar o
recolhimento dos valores relativos às custas judiciais. Desse modo, incide a
Súmula 187 do STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal
de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das
despesas de remessa e retorno dos autos". 2. O STJ possui entendimento no
sentido de que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
.
conhecimento do recurso, conforme Súmula 115 do STJ No presente caso, a
agravante foi efetivamente intimada (fl. 380) para regularizar sua
representação processual e o preparo recursal, em conformidade com o art.
,
. 3.
76, caput, do CPC/2015 mas não o fez no prazo determinado de cinco dias
Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1102343/RJ, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
19/04/2018
) [grifou-se]
02/05/2018
Documento eletrônico VDA47270102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 06/05/2025 18:09:39
Código de Controle do Documento: 83dc2773-c509-445d-9545-47ab3c0e8585

A alegação de existência de procuração na origem não sana a
irregularidade da representação processual, que deve ser comprovada no ato da
interposição do recurso.
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS .
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 115 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A alegação de existência de procuração e/ou da cadeia
de substabelecimento nos autos originários não tem o condão de sanar a
irregularidade na representação processual, a qual deve ser comprovada no
"
momento da interposição do recurso especial
(AgRg no AREsp 776.463/RS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
3/4/2018
.) 2. Agravo regimental desprovido.
13/4/2018
(AgRg no AR Esp n. 2.183.473/PR, relator Ministro João Batista
Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 9/5/2023
, D Je de
.) [grifou-se]
12/5/2023
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
(...)

Também foram explicitados os motivos para a rejeição dos Embargos de
Declaração opostos em seguida (fls. 966-967):

(...) 1. Consoante preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de
declaração se prestam, apenas, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
(...)
No caso, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito
de reapreciação da causa e a sua insatisfação com o resultado do julgado, o que não
se admite com a objetividade do recurso manejado. É que, a pretexto da existência
de omissão, na verdade, a parte embargante pretende a modificação do acórdão, cuja
via processual é inadequada, pois apesar de regularmente intimada para
regularização da representação processual, a parte insurgente não se manifestou
acerca dos vícios (fls. 725-828, e-STJ), o que atrai a aplicação da Súmula 115/STJ à
espécie, ante a preclusão temporal.
Diante disso, por inexistir qualquer das máculas prevista no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, não há razão para modificar o decisum embargado.
2. Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a
multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, pois, em se tratando de primeiros
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
3. Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.

Assim, nos termos definidos pelo STF, os julgados impugnados foram
suficientemente fundamentados, sendo descabida a alegação de negativa de prestação
Documento eletrônico VDA47270102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 06/05/2025 18:09:39
Código de Controle do Documento: 83dc2773-c509-445d-9545-47ab3c0e8585

jurisdicional quando o Tribunal decide em sentido contrário ao interesse da parte.
Ressalte-se que a análise da referida questão constitucional, nesta fase processual, limita-
se ao exame acerca da existência de motivação suficiente para embasar os acórdãos
recorridos, não competindo a este Relator examinar se corretos os seus fundamentos, o
que extrapolaria os limites da cognição inerente ao juízo de admissibilidade do Recurso
Extraordinário.
No tocante às demais alegações do RE, o acórdão recorrido entendeu que não
foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade do Apelo anteriormente dirigido
ao Superior Tribunal de Justiça. Isso porque foi mantida a conclusão pelo não
conhecimento do Agravo em Recurso Especial pela incidência do óbice da Súmula
115 do STJ.
Nos casos em que o mérito do AREsp, ou mesmo do REsp, não é apreciado, a
discussão suscitada no Recurso Extraordinário
seja relativa ao mérito da causa, seja
—
acerca do óbice processual incidente
não é dotada de Repercussão Geral. O Supremo
—
Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, fixou a
tese de que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos
da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF).
Nesse sentido:

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA
COMPETÊNCIA
DE
OUTROS
TRIBUNAIS.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A
questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se
restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor,
questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento
de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen
Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. (RE 598.365 RG,
Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em
, D
14/8/2009
Je-055 DIVULG 25-3-2010 PUBLIC 26-3-2010 EMENT VOL-02395-
06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam
corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292
/PE).2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi
respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou
completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese
de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).3. "A questão do preenchimento dos
Documento eletrônico VDA47270102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 06/05/2025 18:09:39
Código de Controle do Documento: 83dc2773-c509-445d-9545-47ab3c0e8585

pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem
natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de
repercussão geral" (Tema n. 181 do STF).4. Aplica-se de forma vinculante o Tema
n. 181 do STF quando o recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos
que impediram o conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os
fundamentos que impediriam esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a
insurgência anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade.5. A confirmação
do não conhecimento do recurso especial resulta no reconhecimento de que a coisa
julgada se formou em momento processual anterior, impedindo a apreciação de
outros requerimentos formulados pelas partes, tais como o de discussão de eventual
proposta de acordo de não persecução penal ou prescrição.6. Agravo regimental a
que se nega provimento.(AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.354.026
/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe de
12/12/2023
.)
15/12/2023

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
TEMA N. 660/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. "O art. 93, IX, da Constituição
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n.
339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE).2. Existente a fundamentação, entende o
Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a
parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n.
339 do STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).3. A suscitada
afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
bem como a o ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa
julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa
reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660 do STF).4.
"A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da
competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181 do STF).5.
Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
AREsp n. 1.997.993/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.)
29/11/2023
5/12/2023

Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na
decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com
entendimento pacífico deste Tribunal, não se deve prover o Agravo que contra ela se
insurge.
Por tudo isso, nego provimento ao Agravo Interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47270102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 06/05/2025 18:09:39
Código de Controle do Documento: 83dc2773-c509-445d-9545-47ab3c0e8585

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.395.241 / PA
Número Registro: 2023/0200057-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052928220178140008 08120693520218140000 52928220178140008 8120693520218140000
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARGARETH DE LIRA RAMALHO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : MANOEL RAMALHO FAGUNDES
AGRAVANTE : MANOELE RAMALHO FAGUNDES
AGRAVANTE : M R D - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : K F D (MENOR)
AGRAVANTE : K F D (MENOR)
AGRAVANTE : MARIANA RODRIGUES DIAS - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : MARIZA DIAS BARBOSA
AGRAVANTE : LUCAS DIAS BARBOSA
AGRAVANTE : F C A - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : M C P (MENOR)
AGRAVANTE : Y C P (MENOR)
AGRAVANTE : WENDRE CORREA PAIXAO
AGRAVANTE : MANUELE CORREA PAIXAO
AGRAVANTE : MANOEL CORNELIO CARVALHO PEREIRA DE BARROS - POR SI
Documento eletrônico VDA47431704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: 85cbb7f4-cdac-4d0c-bbae-bdfc8f117e4d

E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BARROS
AGRAVANTE : A C A - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : A C R (MENOR)
AGRAVANTE : A DE N N A - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : C D A M (MENOR)
AGRAVANTE : R F DE S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : L L S M (MENOR)
AGRAVANTE : A K S S
AGRAVANTE : J V DOS S M (MENOR)
AGRAVANTE : J M DA S (MENOR)
AGRAVANTE : JACQUELINE SUELLEN DOS SANTOS MARTINS
AGRAVANTE : M M M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : M E C M (MENOR)
AGRAVANTE : E P B M (MENOR)
AGRAVANTE : E C M (MENOR)
AGRAVANTE : EZEQUIAS COUTINHO MONTEIRO
AGRAVANTE : EMILY LAIANE COUTINHO MONTEIRO
AGRAVANTE : ANDREIA DOS SANTOS MAR
AGRAVANTE : VANILZA FERREIRA COSTA
AGRAVANTE : JOAO CARLOS BARBOSA DA SILVA
AGRAVANTE : ANA CARLA BARBOSA DA SILVA
AGRAVANTE : C B DA S (MENOR)
AGRAVANTE : ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
AGRAVANTE : SANDRA CARVALHO BARBOSA
AGRAVANTE : R DO S F C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : K F C (MENOR)
AGRAVANTE : QUEZIA FURTADO CARDOSO
AGRAVANTE : JOSE AROLDO DE SOUSA MARTINS
AGRAVANTE : MONICA DIAS NASCIMENTO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : ROBSON NASCIMENTO RODRIGUES
AGRAVANTE : RILDO NASCIMENTO RODRIGUES
AGRAVANTE : REGINA NASCIMENTO RODRIGUES
AGRAVANTE : RAI NASCIMENTO RODRIGUES
AGRAVANTE : LAYNAH DIAS COELHO
AGRAVANTE : NILCILEIDE DA SILVA DIAS
AGRAVANTE : MARINEIA DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : MARIA MADALENA SOUZA DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA MADALENA DA SILVA RIBEIRO
Documento eletrônico VDA47431704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: 85cbb7f4-cdac-4d0c-bbae-bdfc8f117e4d

AGRAVANTE : DUVIRGEM CARDOSO FERREIRA
AGRAVANTE : L V DOS S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : A F S S (MENOR)
AGRAVANTE : F A S S (MENOR)
AGRAVANTE : LEONARDO SANTOS DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA JOSE MACIEL CARDOSO
AGRAVANTE : NILCILEIDE DA SILVA DIAS
AGRAVANTE : MARINEIA DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : JOSEANE CARLA CARDOSO CONCEICAO
AGRAVANTE : D J A Q (MENOR)
AGRAVANTE : DENILSON JUNIOR DIAS QUEIROZ
AGRAVANTE : NAIRA COSTA CAVALCANTE
AGRAVANTE : NAIRA COSTA DO ESPIRITO SANTO
AGRAVANTE : ZENEIDE RAMALHO DE LIMA
AGRAVANTE : BENEDITO FREITAS DA ROCHA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : DAIANE VITORIA FLORENTINO DA ROCHA
AGRAVANTE : J C DE P - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : A P P (MENOR)
AGRAVANTE : TEREZINHA DE JESUS DA SILVA COSTA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : TALIA COSTA CUNHA
AGRAVANTE : M G DA S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : K L G P (MENOR)
AGRAVANTE : R W R C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : L R C (MENOR)
AGRAVANTE : LETICIA RIBEIRO COUTINHO
AGRAVANTE : LETICIA RIBEIRO COUTINHO
AGRAVANTE : R DA C C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : JHULLY EVILLIM CACHIADO DOS SANTOS
AGRAVANTE : A F DE J - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : J A DE J R (MENOR)
AGRAVANTE : E DE J R (MENOR)
AGRAVANTE : CLEITO DE JESUS RAMALHO
AGRAVANTE : E DE J V B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : E M B (MENOR)
AGRAVANTE : E M B (MENOR)
AGRAVANTE : E M B (MENOR)
AGRAVANTE : M A B DO E S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : Y M B DO E S (MENOR)
AGRAVANTE : F R F - POR SI E REPRESENTANDO
Documento eletrônico VDA47431704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: 85cbb7f4-cdac-4d0c-bbae-bdfc8f117e4d

AGRAVANTE : S H R F R (MENOR)
AGRAVANTE : M Q C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : K DE A Q C (MENOR)
AGRAVANTE : K C Q B C (MENOR)
AGRAVANTE : L DOS S P - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : L S P P (MENOR)
AGRAVANTE : D R T - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : L T F (MENOR)
AGRAVANTE : EDIVALDO TAVARES FURTADO
AGRAVANTE : NAZARE DO SOCORRO CARDOSO VIANA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA VIANA FURTADO
AGRAVANTE : IRIS DE JESUS LIMA
AGRAVANTE : RAIMUNDO FREITAS DE JESUS
AGRAVANTE : CLAYTON FABRICIO DIAS MALCHER
AGRAVANTE : MARIA FRANCINETE MAGNO DE JESUS
AGRAVANTE : ANTONIO DE MORAIS RIBEIRO
AGRAVANTE : ESEQUIEL OLIVEIRA DE LIRA
AGRAVANTE : RAYANE MARTINS COSTA
AGRAVANTE : GLEIDSON CUNHA PIMENTEL
AGRAVANTE : JOANA MARIA CUNHA PIMENTEL
AGRAVANTE : TEREZA MOREIRA CORREA
AGRAVANTE : RENATA MIRANDA OLIVEIRA
AGRAVANTE : ROSA FRANCISCA MIRANDA SANTANA
AGRAVANTE : OTAVIO AUGUSTO VIANA ANDRADE
AGRAVANTE : SHEYLLA CRISTINA MIRANDA SANTANA
AGRAVANTE : MAURICIO REIS DE ALMEIDA
AGRAVANTE : GRACILENE BRITO FURTADO
AGRAVANTE : RAIMUNDA RODRIGUES DE JESUS
AGRAVANTE : BELK SOUZA DE MEDEIROS
AGRAVANTE : CLAUDIA DE JESUS MOREIRA
AGRAVANTE : ANTONIO PONCIANO RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARCOS ANGELIM DOS SANTOS
AGRAVANTE : A C D A - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : R A F (MENOR)
AGRAVANTE : A C B F - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : A C F N (MENOR)
AGRAVANTE : S M A M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : CLAUDEMYR MATHEUS MARQUES CARVALHO
Documento eletrônico VDA47431704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: 85cbb7f4-cdac-4d0c-bbae-bdfc8f117e4d

AGRAVANTE : CLAYWER MARQUES CARVALHO
AGRAVANTE : CLAUDECY LUCAS MARQUES CARVALHO
AGRAVANTE : CLAUDINEY MARQUES CARVALHO
AGRAVANTE : T P S DOS S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : E DOS S S (MENOR)
AGRAVANTE : S DOS S F (MENOR)
AGRAVANTE : R C DOS S V - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : R P V DA S (MENOR)
AGRAVANTE : W J V DA S (MENOR)
AGRAVANTE : S DOS S P J - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : L M P P (MENOR)
AGRAVANTE : C DA S B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : GABRIEL DA SILVA BRITO
AGRAVANTE : M B C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : S L C F (MENOR)
AGRAVANTE : M E C DA S (MENOR)
AGRAVANTE : D C S (MENOR)
AGRAVANTE : A P DE S M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : K M S (MENOR)
AGRAVANTE : ANA CAROLINA MONTEIRO SANTANA
AGRAVANTE : R N I - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : R M I I (MENOR)
AGRAVANTE : ODILEIDE DO SOCORRO DA SILVA SARMENTO
AGRAVANTE : VALDIR DO SOCORRO BORGES DE MORAES
AGRAVANTE : GERLEI DOS SANTOS VIANA
AGRAVANTE : MANOEL MARIA QUARESMA VIANA
AGRAVANTE : D C DE F M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : C M M C (MENOR)
AGRAVANTE : K M M C (MENOR)
AGRAVANTE : A M DA S C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : J A C DA C (MENOR)
AGRAVANTE : ADAILSON HOZANA CORDEIRO BRITO
AGRAVANTE : LAYLSON JOSE CORDEIRO BRITO
AGRAVANTE : ADELAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : GLORIA DO SOCORRO DA SILVA MAGALHAES - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : LORENA MAGALHAES FURTADO
AGRAVANTE : WALACE LUIZ RODRIGUES MACIEL
Documento eletrônico VDA47431704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: 85cbb7f4-cdac-4d0c-bbae-bdfc8f117e4d

AGRAVANTE : MARIA SOPHYA DA COSTA RODRIGUES
AGRAVANTE : GUILHERMINA CORREIA DIAS
AGRAVANTE : LUCAS DIAS DA SILVA
AGRAVANTE : LAURA DIAS DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA MADALENA DOS SANTOS COUTINHO
AGRAVANTE : MANOEL DE JESUS COUTINHO
AGRAVANTE : FLORIANO DIAS DA SILVA
AGRAVANTE : RAISSA SENA DE PAIVA
AGRAVANTE : JOSE RICARDO CAMPOS DE PAIVA
AGRAVANTE : EREN KAINA BARBOZA PINHEIRO
AGRAVANTE : ESTEVAM PINHEIRO
AGRAVANTE : C DE C E DO C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : F L DO C T (MENOR)
AGRAVANTE : F M DO C T (MENOR)
AGRAVANTE : K M DO C DA S (MENOR)
AGRAVANTE : M I P DA C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : LUCIANO PANTOJA DA CUNHA
AGRAVANTE : JOZE LUIZ PANTOJA DA CUNHA
AGRAVANTE : LUCIANA PANTOJA DA CUNHA
AGRAVANTE : MARILENE VIEIRA FERREIRA
AGRAVANTE : JULIENE VIEIRA FERREIRA
AGRAVANTE : R S DA S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : P M DA S S (MENOR)
AGRAVANTE : PALOMA SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE : PATRICK SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE : MARCIA DA CONCEICAO BOTELHO
AGRAVANTE : J C S (MENOR)
AGRAVANTE : E G C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : EVELIN DE OLIVEIRA POCA E SILVA
AGRAVANTE : WALTER EMILIO DIAS SILVA
ADVOGADOS : JARBAS VASCONCELOS DO CARMO - PA005206
JOSE ALBERTO SOARES VASCONCELOS - PA005888
RICARDO BONASSER DE SÁ - PA011611
FABRÍCIO LUIZ WESCHENFELDER - PR031826
MICHELLE GONÇALVES KRAUSE HINTZ - PR040214
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL - PA022975
WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA022231
OMAR ELIAS GEHA - PA019432
AGRAVADO
: TAMARA SHIPPING
Documento eletrônico VDA47431704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: 85cbb7f4-cdac-4d0c-bbae-bdfc8f117e4d

AGRAVADO
: GLOBAL AGENCIA MARITIMA LTDA
AGRAVADO
: GLOBAL AGÊNCIA MARÍTIMA EIRELI - EPP
AGRAVADO
: SLEIMAN CO & SONS
AGRAVADO
: HOSEIN AHMAD SLEIMAN
ADVOGADOS : HELENA LÚCIA GARCIA KLAUTAU - PA013192
CARLOS JOSE AMORIM DA SILVA - PA014498
AGRAVADO
: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - PA017817
LUIZ ALBERTO GURJAO SAMPAIO DE C. ROCHA - PA011404
ANDRESSA DE FATIMA PINHEIRO MARQUES - PA027458
AGRAVADO
: MINERVA S/A
ADVOGADOS : RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA - PA007257B
GIOVANNI GIUSEPPE VITAL CHIMENTI - RJ241008
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARGARETH DE LIRA RAMALHO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : MANOEL RAMALHO FAGUNDES
AGRAVANTE : MANOELE RAMALHO FAGUNDES
AGRAVANTE : M R D - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : K F D (MENOR)
AGRAVANTE : K F D (MENOR)
AGRAVANTE : MARIANA RODRIGUES DIAS - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : MARIZA DIAS BARBOSA
AGRAVANTE : LUCAS DIAS BARBOSA
AGRAVANTE : F C A - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : M C P (MENOR)
AGRAVANTE : Y C P (MENOR)
AGRAVANTE : WENDRE CORREA PAIXAO
AGRAVANTE : MANUELE CORREA PAIXAO
AGRAVANTE : MANOEL CORNELIO CARVALHO PEREIRA DE BARROS - POR SI
E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BARROS
AGRAVANTE : A C A - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : A C R (MENOR)
AGRAVANTE : A DE N N A - POR SI E REPRESENTANDO
Documento eletrônico VDA47431704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: 85cbb7f4-cdac-4d0c-bbae-bdfc8f117e4d

AGRAVANTE : C D A M (MENOR)
AGRAVANTE : R F DE S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : L L S M (MENOR)
AGRAVANTE : A K S S
AGRAVANTE : J V DOS S M (MENOR)
AGRAVANTE : J M DA S (MENOR)
AGRAVANTE : JACQUELINE SUELLEN DOS SANTOS MARTINS
AGRAVANTE : M M M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : M E C M (MENOR)
AGRAVANTE : E P B M (MENOR)
AGRAVANTE : E C M (MENOR)
AGRAVANTE : EZEQUIAS COUTINHO MONTEIRO
AGRAVANTE : EMILY LAIANE COUTINHO MONTEIRO
AGRAVANTE : ANDREIA DOS SANTOS MAR
AGRAVANTE : VANILZA FERREIRA COSTA
AGRAVANTE : JOAO CARLOS BARBOSA DA SILVA
AGRAVANTE : ANA CARLA BARBOSA DA SILVA
AGRAVANTE : C B DA S (MENOR)
AGRAVANTE : ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
AGRAVANTE : SANDRA CARVALHO BARBOSA
AGRAVANTE : R DO S F C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : K F C (MENOR)
AGRAVANTE : QUEZIA FURTADO CARDOSO
AGRAVANTE : JOSE AROLDO DE SOUSA MARTINS
AGRAVANTE : MONICA DIAS NASCIMENTO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : ROBSON NASCIMENTO RODRIGUES
AGRAVANTE : RILDO NASCIMENTO RODRIGUES
AGRAVANTE : REGINA NASCIMENTO RODRIGUES
AGRAVANTE : RAI NASCIMENTO RODRIGUES
AGRAVANTE : LAYNAH DIAS COELHO
AGRAVANTE : NILCILEIDE DA SILVA DIAS
AGRAVANTE : MARINEIA DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : MARIA MADALENA SOUZA DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA MADALENA DA SILVA RIBEIRO
AGRAVANTE : DUVIRGEM CARDOSO FERREIRA
AGRAVANTE : L V DOS S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : A F S S (MENOR)
AGRAVANTE : F A S S (MENOR)
AGRAVANTE : LEONARDO SANTOS DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA47431704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: 85cbb7f4-cdac-4d0c-bbae-bdfc8f117e4d

AGRAVANTE : MARIA JOSE MACIEL CARDOSO
AGRAVANTE : NILCILEIDE DA SILVA DIAS
AGRAVANTE : MARINEIA DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : JOSEANE CARLA CARDOSO CONCEICAO
AGRAVANTE : D J A Q (MENOR)
AGRAVANTE : DENILSON JUNIOR DIAS QUEIROZ
AGRAVANTE : NAIRA COSTA CAVALCANTE
AGRAVANTE : NAIRA COSTA DO ESPIRITO SANTO
AGRAVANTE : ZENEIDE RAMALHO DE LIMA
AGRAVANTE : BENEDITO FREITAS DA ROCHA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : DAIANE VITORIA FLORENTINO DA ROCHA
AGRAVANTE : J C DE P - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : A P P (MENOR)
AGRAVANTE : TEREZINHA DE JESUS DA SILVA COSTA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : TALIA COSTA CUNHA
AGRAVANTE : M G DA S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : K L G P (MENOR)
AGRAVANTE : R W R C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : L R C (MENOR)
AGRAVANTE : LETICIA RIBEIRO COUTINHO
AGRAVANTE : LETICIA RIBEIRO COUTINHO
AGRAVANTE : R DA C C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : JHULLY EVILLIM CACHIADO DOS SANTOS
AGRAVANTE : A F DE J - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : J A DE J R (MENOR)
AGRAVANTE : E DE J R (MENOR)
AGRAVANTE : CLEITO DE JESUS RAMALHO
AGRAVANTE : E DE J V B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : E M B (MENOR)
AGRAVANTE : E M B (MENOR)
AGRAVANTE : E M B (MENOR)
AGRAVANTE : M A B DO E S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : Y M B DO E S (MENOR)
AGRAVANTE : F R F - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : S H R F R (MENOR)
AGRAVANTE : M Q C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : K DE A Q C (MENOR)
AGRAVANTE : K C Q B C (MENOR)
AGRAVANTE : L DOS S P - POR SI E REPRESENTANDO
Documento eletrônico VDA47431704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: 85cbb7f4-cdac-4d0c-bbae-bdfc8f117e4d

AGRAVANTE : L S P P (MENOR)
AGRAVANTE : D R T - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : L T F (MENOR)
AGRAVANTE : EDIVALDO TAVARES FURTADO
AGRAVANTE : NAZARE DO SOCORRO CARDOSO VIANA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA VIANA FURTADO
AGRAVANTE : IRIS DE JESUS LIMA
AGRAVANTE : RAIMUNDO FREITAS DE JESUS
AGRAVANTE : CLAYTON FABRICIO DIAS MALCHER
AGRAVANTE : MARIA FRANCINETE MAGNO DE JESUS
AGRAVANTE : ANTONIO DE MORAIS RIBEIRO
AGRAVANTE : ESEQUIEL OLIVEIRA DE LIRA
AGRAVANTE : RAYANE MARTINS COSTA
AGRAVANTE : GLEIDSON CUNHA PIMENTEL
AGRAVANTE : JOANA MARIA CUNHA PIMENTEL
AGRAVANTE : TEREZA MOREIRA CORREA
AGRAVANTE : RENATA MIRANDA OLIVEIRA
AGRAVANTE : ROSA FRANCISCA MIRANDA SANTANA
AGRAVANTE : OTAVIO AUGUSTO VIANA ANDRADE
AGRAVANTE : SHEYLLA CRISTINA MIRANDA SANTANA
AGRAVANTE : MAURICIO REIS DE ALMEIDA
AGRAVANTE : GRACILENE BRITO FURTADO
AGRAVANTE : RAIMUNDA RODRIGUES DE JESUS
AGRAVANTE : BELK SOUZA DE MEDEIROS
AGRAVANTE : CLAUDIA DE JESUS MOREIRA
AGRAVANTE : ANTONIO PONCIANO RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARCOS ANGELIM DOS SANTOS
AGRAVANTE : A C D A - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : R A F (MENOR)
AGRAVANTE : A C B F - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : A C F N (MENOR)
AGRAVANTE : S M A M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : CLAUDEMYR MATHEUS MARQUES CARVALHO
AGRAVANTE : CLAYWER MARQUES CARVALHO
AGRAVANTE : CLAUDECY LUCAS MARQUES CARVALHO
AGRAVANTE : CLAUDINEY MARQUES CARVALHO
AGRAVANTE : T P S DOS S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : E DOS S S (MENOR)
Documento eletrônico VDA47431704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: 85cbb7f4-cdac-4d0c-bbae-bdfc8f117e4d

AGRAVANTE : S DOS S F (MENOR)
AGRAVANTE : R C DOS S V - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : R P V DA S (MENOR)
AGRAVANTE : W J V DA S (MENOR)
AGRAVANTE : S DOS S P J - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : L M P P (MENOR)
AGRAVANTE : C DA S B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : GABRIEL DA SILVA BRITO
AGRAVANTE : M B C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : S L C F (MENOR)
AGRAVANTE : M E C DA S (MENOR)
AGRAVANTE : D C S (MENOR)
AGRAVANTE : A P DE S M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : K M S (MENOR)
AGRAVANTE : ANA CAROLINA MONTEIRO SANTANA
AGRAVANTE : R N I - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : R M I I (MENOR)
AGRAVANTE : ODILEIDE DO SOCORRO DA SILVA SARMENTO
AGRAVANTE : VALDIR DO SOCORRO BORGES DE MORAES
AGRAVANTE : GERLEI DOS SANTOS VIANA
AGRAVANTE : MANOEL MARIA QUARESMA VIANA
AGRAVANTE : D C DE F M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : C M M C (MENOR)
AGRAVANTE : K M M C (MENOR)
AGRAVANTE : A M DA S C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : J A C DA C (MENOR)
AGRAVANTE : ADAILSON HOZANA CORDEIRO BRITO
AGRAVANTE : LAYLSON JOSE CORDEIRO BRITO
AGRAVANTE : ADELAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : GLORIA DO SOCORRO DA SILVA MAGALHAES - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : LORENA MAGALHAES FURTADO
AGRAVANTE : WALACE LUIZ RODRIGUES MACIEL
AGRAVANTE : MARIA SOPHYA DA COSTA RODRIGUES
AGRAVANTE : GUILHERMINA CORREIA DIAS
AGRAVANTE : LUCAS DIAS DA SILVA
AGRAVANTE : LAURA DIAS DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA MADALENA DOS SANTOS COUTINHO
Documento eletrônico VDA47431704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: 85cbb7f4-cdac-4d0c-bbae-bdfc8f117e4d

AGRAVANTE : MANOEL DE JESUS COUTINHO
AGRAVANTE : FLORIANO DIAS DA SILVA
AGRAVANTE : RAISSA SENA DE PAIVA
AGRAVANTE : JOSE RICARDO CAMPOS DE PAIVA
AGRAVANTE : EREN KAINA BARBOZA PINHEIRO
AGRAVANTE : ESTEVAM PINHEIRO
AGRAVANTE : C DE C E DO C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : F L DO C T (MENOR)
AGRAVANTE : F M DO C T (MENOR)
AGRAVANTE : K M DO C DA S (MENOR)
AGRAVANTE : M I P DA C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : LUCIANO PANTOJA DA CUNHA
AGRAVANTE : JOZE LUIZ PANTOJA DA CUNHA
AGRAVANTE : LUCIANA PANTOJA DA CUNHA
AGRAVANTE : MARILENE VIEIRA FERREIRA
AGRAVANTE : JULIENE VIEIRA FERREIRA
AGRAVANTE : R S DA S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : P M DA S S (MENOR)
AGRAVANTE : PALOMA SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE : PATRICK SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE : MARCIA DA CONCEICAO BOTELHO
AGRAVANTE : J C S (MENOR)
AGRAVANTE : E G C - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : EVELIN DE OLIVEIRA POCA E SILVA
AGRAVANTE : WALTER EMILIO DIAS SILVA
ADVOGADOS : JARBAS VASCONCELOS DO CARMO - PA005206
JOSE ALBERTO SOARES VASCONCELOS - PA005888
RICARDO BONASSER DE SÁ - PA011611
FABRÍCIO LUIZ WESCHENFELDER - PR031826
MICHELLE GONÇALVES KRAUSE HINTZ - PR040214
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL - PA022975
WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA022231
OMAR ELIAS GEHA - PA019432
AGRAVADO
: TAMARA SHIPPING
AGRAVADO
: GLOBAL AGENCIA MARITIMA LTDA
AGRAVADO
: GLOBAL AGÊNCIA MARÍTIMA EIRELI - EPP
AGRAVADO
: SLEIMAN CO & SONS
AGRAVADO
: HOSEIN AHMAD SLEIMAN
ADVOGADOS : HELENA LÚCIA GARCIA KLAUTAU - PA013192
Documento eletrônico VDA47431704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: 85cbb7f4-cdac-4d0c-bbae-bdfc8f117e4d

CARLOS JOSE AMORIM DA SILVA - PA014498
AGRAVADO
: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - PA017817
LUIZ ALBERTO GURJAO SAMPAIO DE C. ROCHA - PA011404
ANDRESSA DE FATIMA PINHEIRO MARQUES - PA027458
AGRAVADO
: MINERVA S/A
ADVOGADOS : RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA - PA007257B
GIOVANNI GIUSEPPE VITAL CHIMENTI - RJ241008
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro
Campbell Marques. Impedido o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:09
Código de Controle do Documento: 85cbb7f4-cdac-4d0c-bbae-bdfc8f117e4d